Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-85.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002745-85.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DERBI BIRATAN DE LIZ - CPF: 060.097.009-49 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), IVONE DELLAVI DE LIZ - CPF: 000.080.821-03 (AGRAVADO), ADILSON JOSE BATISTA - CPF: 008.941.308-38 (AGRAVANTE), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), ALVARO BATISTA DA CUNHA - CPF: 429.254.601-00 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DESERÇÃO – OPORTUNIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM OBRO – TRANCRIÇÃO DO PRAZO
IN ALBIS
- AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 1002745-85.2018.8.11.0045.

AGRAVANTE: ADILSON JOSÉ BATISTA E OUTROS.

AGRAVADO: DERBI BIRATAN DE LIZ E OUTROS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ADILSON JOSÉ BATISTA E OUTROS
, contra a decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
o Recurso interposto em face da deserção.

Em suas razões, os Agravantes alegam
“Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença, e que não foi conhecida mediante decisão monocrática que julgou deserto o recurso ID 239113166 e ID 239584671 haja vista que a parte juntou aos autos apenas o comprovante de recolhimento das custas do recurso de apelação na forma simples ID 225425162 , o qual foi colacionado nos autos antes mesmo de qualquer despacho de juízo de admissibilidade do recurso que foi protocolizado. Em que pese a decisão guerreada, temos que a ação possui dois apelantes, e a intimação para efetuar o pagamento em dobro do preparo da apelação ID 235924688 e ID 236118713 , não foi expedida em favor do apelante ALVARO BATISTA DA CUNHA - CPF: 429.254.601-00, pelo que requer a abertura do prazo para o pagamento do preparo recursal.”.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Em ID n. 244013686 fora juntada pelos Apelantes o comprovante de pagamento do preparo em dobro, realizado em
02/10/2024
.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

A Apelação interposta pelos Agravantes, patrocinados pelo mesmo PROCURADOR, NÃO FORA CONHECIDA porquanto OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO, OS MESMOS DEIXARAM TRANSCORRER
IN ALBIS
O PRAZO PARA RESPOSTA.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADILSON JOSÉ BATISTA e outros em face de sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS

n. 1002745-85.2018.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos seguintes termos “Posto isto, JULGO PROCEDENTE, a Ação ajuizada para DECLARAR RESCINDIDO o Instrumento Contratual de Compra e Venda de Imóvel Rural, qual seja, uma chácara rural, com área de 4,0010 há, situada às margens da rodovia BR 163, perto da praça do pedágio, nesta cidade, determinando a devolução das partes ao status quo ante, de consequência defiro o pedido de reintegração na posse aos autores e CONDENO os requeridos ao pagamento das perdas e danos, no valor total de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais), concernente a multa de 2%, mais 50% da clausula penal compensatória, com juros de mora de 1% ao mês (um por cento), a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, à partir do ajuizamento da ação. Condeno os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Os Apelantes alegam, preliminarmente, a Ilegitimidade Ativa dos Apelados “De outro norte, temos ainda que o Autor deixou de mencionar que ao adquirir a posse o bem ora em questão, também deixou de pagar a integralidade de seu valor de compra ao vendedor primitivo, motivo que se comprova pelo processo 2090-43.2012.811.0045 (código 82672) Lucas Do Rio Verde-MT, o que por si só lhe impede de ser parte legitima no presente processo. Neste sentido, entende-se que o Autor não é parte legítima para figurar no polo Ativo da Demanda, isto por que, antes de adimplir na integralidade sua obrigação com o vendedor anterior, o bem não é seu por direito.”.

Asseveram que embora Rescindido o Contrato “Com a máxima vênia, é nítida a falta de previsão contratual da reintegração de posse, ou do bem como garantia de cumprimento do contrato.”. “Muito embora a referida venda, temos que cláusula terceira do contrato de compra e venda entre os autores e os requeridos ID 14085264 , descreve que os autores venderam e efetuaram a tradição da posse do bem no ato de assinatura do contrato, sem mencionar qualquer possibilidade de reaver a posse, ainda que por inadimplemento. E a cláusula sexta do mesmo contrato de ID 14085264 prevê em caso de inadimplemento apenas multa de 2%, cláusula penal de 50% somado ao juros e correção monetária. Ou seja, em nenhum momento, menos ainda no contrato de compra e venda, os autores mencionaram ou pactuaram com os requeridos que em caso de inadimplemento haveria reintegração de posse, devolução do bem ou restituição do status quo ante”.”

Mencionam a abusividade da Cláusula Penal “Ora ínclitos julgadores o apelado esta se utilizando da própria torpeza para firmar cláusula abusiva de multa de cláusula penal, uma vez que ele era sabedor que não era possível o registro do documento em nome do comprador (apelante) colocou em contrato uma multa de 50% (cinquenta inteiros por cento) sobre o valor do contrato por seu descumprimento. Assim, requer seja reavaliado a condição do valor da multa da cláusula penal, vez que abusiva, requerendo seja aplicada como multa de cláusula penal o valor de 5% (cinco) inteiros por cento sobre o valor da causa.”.

Aduzem “Muito embora o juízo a quo tenha declarado que não houve o pagamento de nenhuma parcela do contrato de compra e venda, certo é que o valor da primeira parcela foi devidamente pago no ato de assinatura do contrato de compra e venda. Assim por não existir no presente processo qualquer impugnação ou contestação quanto essa alegação do autor, a mesma deve ser declarada cumprida. Assim, para a aplicação de perdas e danos, o juízo deve considerar o pagamento da primeira parcela do contrato.”.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

Compulsando os autos, verificou-se que o Recurso fora interposto em 10/04/23 sem a necessária comprovação do recolhimento do preparo recursal, vindo os Apelantes a fazê-lo somente em 11/07/24, na forma simples.

Diante de AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE, fora determinada a intimação dos Apelantes para realização do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias, entretanto, estes deixaram transcorrer in albis o prazo para o cumprimento, conforme certidão de ID n. 239055667.

DECIDO.

O Art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Analisando os autos, verifica-se que o Recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, posto que facultado a parte sua realização, entretanto, estes se mantiveram inertes.

Assim, ante a ausência de preparo, imperioso o reconhecimento da deserção e, por conseguinte o não conhecimento do Recurso interposto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do Recurso interposto ante o reconhecimento da deserção.”.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado com base questão já analisada, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024